Tribunal: CARF
Processo: 10166.725992/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725992/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.727 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CICERO CLEMENTE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, pode ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
proporcionalmente aos rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl.29, em 22/08/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2008, ano-calendário 2007, na qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de
ofício, no valor de R$5.623,96, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725992/2011-11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725992/2011-11

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária fillin "Falta de
Intimação" \* MERGEFORMAT (fl.30/32):
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista – Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$66.303,09, auferidos pelo titular
e/ou dependentes fillin "Fonte Pagadora" \* MERGEFORMAT . Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$7.755,86.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$4.100,52, auferidos pelo titular. (Valor tributável referente à ação é de
R$73.670,09 menos os honorários advocatícios no valor de R$ 7.367,00).
· Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica – Deduzido indevidamente declarada a título de contribuição à
Previdência Oficial, pelo titular, no valor de R$3.711,66, referente à fonte pagadora
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Foi declarada, erroneamente, Previdência Oficial de ação trabalhista no CNPJ
29.979.036/0001-40. Nesse sentido, constatou-se dedução indevidamente declarada a
título contribuição à Previdência Oficial, pelo titular, no valor de R$3.711,66.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no valor de R$7.571,74,
referente à fonte pagadora: instituto nacional do seguro social.
Foi declarada, erroneamente, o IRRF de ação trabalhista no CNPJ 29. 979.036/0001-40.
Nesse sentido, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte, pelo titular, no valor de R$ 7.571,74.
Cientificado do lançamento na data de 01/09/2011 (fl.36), o contribuinte impugnou
parcialmente a exigência em 0306/09/2011 fillin "Data Impugnação" \*
MERGEFORMAT , por intermédio do instrumento de fl.. A impugnação se baseou, em
síntese, nas seguintes alegações:
a) houve erro no preenchimento da declaração de ajuste anual;
b) os rendimentos tributáveis recebidos do INSS no ano de 2007 somam R$16.991,76, e
não os R$62.174,57 declarados;
c) o valor declarado se refere a rendimento recebido na ação trabalhista no 603/1998, da
17a Vara do Trabalho de Brasília, pago pela Caixa Econômica Federal, sem a dedução
do valor pago ao Advogado do Sindicato;
d) o valor líquido recebido na ação trabalhista (R$54.807,57) também foi declarado no
campo dos rendimentos isentos e não tributáveis da declaração;
e) a nota fiscal relativa ao recibo do advogado se refere ao valor total da ação de vários
reclamantes, entretanto, no recibo, foi individualizado o valor de R$7.367,00, ao qual o
impugnante tem direito de deduzir.
É o relatório.
Na impugnação, o contribuinte não contestou as infrações relativas à dedução
indevida de previdência oficial e compensação indevida do imposto de renda na fonte,
restringido seus argumentos à omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725992/2011-11

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação,
tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a recurso na esfera
administrativa.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido, entretanto,
o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos;
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesa com honorários advocatícios sobre
rendimentos recebidos de ação judicial.
O recorrente reconhece o erro na declaração de ajuste anual (DAA) ao informar o
valor líquido de tributos

Notifico, que na declaração anual de 2007 e 2008 os rendimentos tributados do INSS,
somaram R$16.991,76, no ano de 2007.
A causa trabalhista que recebi em 26 de outubro de 2007 foi declarada a parte. Esse
valor foi de R$54.807,57 líquido, porém o levantamento do valor bruto judicial foi de
R$73.670,09, este valor conforme deduções de honorários advocatícios, foi de
R$7.367,00, e o INSS foram R$3.711,66, IRRF foram R$7.755,86, CPMF R$28,00,
totalizando desconto de R$18.862,52.
Conforme o lançamento desta declaração não foi feito sobre o valor bruto de
R$73.670,09.
Como ouve erro nesta declaração, solicito a compreensão deste competente órgão da
Receita Federal. Mesmo declarado errado, foi efetuado pagamento conforme os recibos
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725992/2011-11

no valor de R$3.345,18, somando-se ao valor que a Receita Federal descontou no valor
de R$7.755,86, totalizando o valor de R$11.101,04.
A vista de todo o exposto, peço desculpas a Receita Federal, para fim de ser declarado o
cancelamento da diferença do débito fiscal.
No entanto, é possível observar que a decisão de piso, acertadamente, considerou
como correta a dedução da despesa com honorários advocatícios comprovada nos autos (fls.
65/66) e o valor efetivamente recebido no ano-calendário em referência. Nesse particular, a
irresignação recursal não merece ser acolhida, motivo pelo qual, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista
De acordo com as informações constantes das Declarações do Imposto de Renda na
Fonte (Dirf) entregues pelas fontes pagadoras à Receita Federal do Brasil, o interessado
recebeu os seguintes rendimentos tributáveis no ano-calendário 2007 (fl.37):
Fonte Pagadora
Rendimento
Cód. Rec.
IRRF
Caixa Econômica Federal
62.202,57
5936
7.755,86
INSS
16.991,76
0561
184,12
Total
79.194,33

7.939,98
Não obstante, na declaração de ajuste anual, apenas os seguintes valores foram
informados pelo contribuinte na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica (fl.40):
Fonte Pagadora
Rendimento
Prev. Of.
IRRF
INSS
62.202,57
3.711,66
7.755,86
Do confronto dos valores informados pelas fontes pagadoras com aqueles constantes da
declaração de ajustes anual, fica evidente que o contribuinte ofereceu à tributação
apenas o rendimento auferido na ação trabalhista, com a indicação indevida do INSS
como fonte pagadora, omitindo o rendimento efetivamente pago por essa autarquia.
O recibo de fl.12, assinado em papel timbrado do Sindicato Nacional dos
Aeroportuários, entidade de classe que teria representado o contribuinte na ação
trabalhista movida em face da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária –
Infraero, atesta que o interessado recebeu importância líquida de R$54.807,57 no
processo, conforme segue:
Levantamento judicial: R$ 73.670,09;
(() honorários advocatícios (10%): R$ 7.367,00;
(() INSS: R$ 3.711,66;
(() IRRF: R$ 7.755,86;
(() CPMF: R$ 28,00;
(=) rendimento líquido: R$ 54.807,57.
O referido recibo comprova os honorários advocatícios. Os demais valores indicados
acima se acham comprovados pelo Comprovante de Levantamento Judicial de fl.14.
Nos termos da legislação tributária, o contribuinte deveria ter informado na declaração
de ajuste anual o valor de R$66.303,09, correspondente ao rendimento bruto auferido
(R$73.670,09) deduzido dos honorários advocatícios pagos (R$7.367,00), conforme
dispõe o art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725992/2011-11

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Tudo considerado, tem-se os seguintes valores na tributação do imposto no ajuste anual
do exercício 2008:
a) Rendimento bruto auferido na ação trabalhista (fl.14)
73.670,09
b) Honorários advocatícios (fl.12)
7.367,00
c) Rendimento tributável da ação trabalhista (a-b)
66.303,09
d) Rendimento tributável pago pelo INSS (fl.16)
16.991,76
e) Rendimentos tributáveis a declarar na DIRPF/2008 (c+d)
83.294,85
f) Rendimentos declarados na DIRPF/2008 (fl.40)
62.174,57
g) Omissão de rendimentos (e-f)
21.120,28
No lançamento, à vista do fato de o contribuinte ter informado o INSS como única fonte
pagadora, a autoridade fiscal ajustou o valor declarado (R$62.202,57), subtraindo
R$45.182,81 (linha 2 do Demonstrativo do Imposto Devido à fl.33), a fim de incluir na
base de cálculo do imposto apenas o montante efetivamente pago pela autarquia (R$
16.991,76, linha 3 do mesmo demonstrativo).
Depois, acresceu aos rendimentos tributáveis declarados a omissão de rendimento
correspondente à parcela tributável das verbas recebidas na ação trabalhista (linha 4 do
demonstrativo à fl.33), ou R$ 66.303,09, conforme tabela supra.
O procedimento adotado corrigiu os erros incorridos pelo interessado na sua declaração
de ajuste e resultou em um acréscimo de R$21.120,28 na base de cálculo do imposto
(66.303,09 – 45.182,81), que corresponde exatamente à omissão de rendimentos
apurada no presente voto.
Dessa forma, não há reparo a se fazer no lançamento, que por isso deve ser mantido, nos
termos em que foi formalizado.
Apenas a título de esclarecimento, uma vez que o contribuinte não impugnou estas
matérias, a glosa da dedução indevida da previdência oficial e da compensação indevida
do imposto de renda na fonte foi efetuada apenas para corrigir os erros constatados na
declaração de ajuste anual, sem qualquer efeito prático na apuração do imposto devido.
A autoridade fiscal glosou a contribuição previdenciária (R$3.711,66) e o IRRF
(R$7.755,86) que haviam sido indevidamente vinculados aos rendimentos recebidos do
INSS pelo contribuinte (fl.40), computando-os na apuração da omissão dos rendimentos
recebidos na ação trabalhista (linhas 6, 7, 14 e 15 do demonstrativo de fl.33).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725992/2011-11

Fl. 77
DF CARF MF
Original